Tribunal: CARF
Processo: 12448.721235/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721235/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE CARNUT COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 2/9), resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2008 (ano 2007)(fls. 79/88).
A notificação tratou das deduções indevidas de previdência privada (R$ 2.410,98 – fl.
4); de instrução (R$ 2.480,66 – fl. 5); e de despesas médicas (R$ 14.027,50 – fls. 6/7).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.202,76, mais acréscimos.
A ciência ocorreu em 16/11/10 (fl. 89), e a impugnação foi apresentada em 08/12/10
(fls. 10/23), acompanhada dos documentos às fls. 52/77.
Em sua extensa e, às vezes, confusa defesa, o Contribuinte inicialmente tece
comentários sobre a apresentação de documentos à Fiscalização e a autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721235/2010-49
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721235/2010-49

decorrente, que diz se reportar à “uma suposta glosa de despesas decorrentes de uma
incorreta interpretação de não comprovação da origem de depósitos bancários, tendo
como suporte inicial a movimentação bancária”. Afirma que todos os pagamentos são
contestados. Descreve as glosas de instrução e previdência privada e, quanto às
médicas, alega que sua falta de comprovação não é exatamente verdadeira,
considerando que estão claramente identificadas no quadro de pagamentos e doações da
DIRPF, onde estão informados os códigos dos pagamentos, o nome do beneficiário, o
CNPJ/CPF, o valor pago e a parcela não dedutível. Descreve analiticamente 9 despesas
glosadas. Traz extensas orientações sobre as despesas médicas.
Afirma que o auto de infração é inservível pois eivado de erros insanáveis, além de ter
tributado por glosas de não aceitação de despesas legítimas, passíveis de comprovação,
com sua respectiva procedência, bem assim a operação de origem, o que de imediato
faria afastar a acusação de pagamentos não comprovados ou não identificados. Utilizou,
também, outro procedimento banido do ordenamento jurídico, uma vez que o Autuante
deveria aprofundar a investigação de modo a esclarecer e a resolver as dúvidas que
pairavam sobre seu convencimento, não podendo impor o lançamento escudando-se em
falsa inversão de provas. Suscita o art. 37 da Constituição. Requer que, na hipótese de
não acatamento da defesa, que a decisão seja motivada (art. 50 da Lei no 9.784/99) e
vinculada, explicando-se com clareza suas razões, principalmente do porquê as provas
não serem válidas, sob pena de nulidade por supressão de instância, cerceamento de
defesa e eliminação da possibilidade do contraditório em instância seguinte. Alega que
será nula a decisão em que a autoridade vota de forma evasiva, não valendo dizer
apenas que se aplica a lei vigente em 2007, por exemplo. Alega que o auto de infração
foi iniciado de forma viciada, pois no dorso de norma que não existe.
Apresenta comprovantes às fls. 53/77, sendo que os demais documentos que se
necessitem para comprovar a origem dos pagamentos podem a qualquer tempo ser
juntados, sem prejuízo para o Fisco. Requer o cancelamento ou anulação do auto de
infração, ou ainda que se determine a diligência dos pontos que achar conveniente para
sua convicção, abrindo mão de indicação de perito ou quesitos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Cabe restabelecer a dedução comprovada documentalmente.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes. Não são dedutíveis as
despesas com cursos preparatórios para concursos.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS. REQUISITOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea, que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, e que se refiram ao
tratamento do contribuinte ou de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, conforme previsão legal
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721235/2010-49

c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
d) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
e) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
f) as despesas médicas da entidade familiar estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 06/04/2015
(e-fls. 85/86), tendo apresentado seu recurso voluntário em 12/05/2015 (e-fls. 87/88 e 96), logo o
recurso está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 06/05/2015.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 126
DF CARF MF
Original